Tribunal: STF
Processo: HC 229285
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 829.317/SP, indeferiu o pedido liminar (eDOC 06).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo singular nos seguintes termos (eDOC 8):



    “Do ponto de vista legal, o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a conversão da prisão flagrancial em preventiva, remetendo ao caput do art. 312 do mesmo diploma. O preceptivo dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Em outras palavras, trata-se da positivação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, que estão bem delineados no caso em análise. Quanto à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não se pode olvidar que houve lavratura de auto de prisão em flagrante, bem como foi elaborado o boletim de ocorrência, as partes foram ouvidas pela Autoridade Policial e os objetos ilícitos foram apreendidos. Há prova pericial que comprovou a natureza dos entorpecentes localizados em poder do averiguado. Referidos substratos são hábeis a preencher os requisitos legais em voga. Nos moldes dos incisos do art. 282 do Código de Processo Penal, "as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado". Quanto à prisão preventiva, o art. 313, incisos I, II e III do mesmo diploma, "(..) será admitida a decretação da prisão preventiva: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (..) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". O delito - em tese - imputado a CAIO (tráfico de drogas) preenche a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E, sem olvidar o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que o increpado mantinha considerável quantidade e variedade de entorpecentes, petrechos comuns ao tráfico e substância para fracionamento e aumento da quantidade dos entorpecentes, o que denota constante contato e conhecimento tecnicoquímico no tocante as drogas: 01 (uma) balança de precisão, saco plásticos contendo vários epedorf's vazios,01 (um) pote de bicarbonato de sódio, 07 (sete) pinos de epndof's, um prato e uma faca com resquícios de drogas, R$ 78,00 (setenta e oito) reais em espécie, 03 (três) tabletes de maconha e uma bucha de maconha (180,44g); 61 (sessenta e um) eppendof's com 18,3g de cocaína; 01 (uma) pedra e farelo de crack (30,79g); 01 (um) pedra de crack (0,12g); uma sacola contendo cocaína a granel (27,7g); 20 (vinte) porções de crack (3,68g). Apesar da primariedade de CAIO, não se mostra possível, em cognição sumária, a avaliação concreta da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, da substituição da coima corporal por restritivas de direitos ou fixação de regime inicial mais brando. Imperiosa a instrução sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. A respeito, "(...) não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. Nessa perspectiva, 'Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011) (...)" - RHC 118.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 12/11/2019. Considerando os dados empíricos que constam dos autos, não vislumbro ofensa ao princípio da homogeneidade entre as medidas cautelares e eventual sanção penal, na medida em que os pressupostos da prisão preventiva restaram devidamente satisfeitos, ao passo que o increpado, apenas por ser primário, não possui o automático e apriorístico direito dos benefícios estabelecidos na minorante especial da Lei de Drogas, regime inicial mais brando e substituição do art. 44 do Código Penal. Aliás, conforme decido pela Corte Cidadã, “(...) a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” - HC 521.277/SP, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 19/12/2019. Registre-se que, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, os aspectos abonadores e favoráveis suscitados pela defesa, de per si, não impedem o decreto de prisão preventiva máxime quando satisfeitos os pressupostos legais: “(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” - HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1ª T. STF, j. 05/04/2019. Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas para o padrão regional da comarca de Tupã. Referidos dados sinalizam que o dinheiro apreendido é produto do tráfico de drogas, conforme mencionaram os policiais civis em seus depoimentos, bem como as drogas localizadas e diversos petrechos 01 (uma) balança de precisão, saco plásticos contendo vários epedorf's vazios,01 (um) pote de bicarbonato de sódio, 07 (sete) pinos de epndof's, um prato e uma faca com resquícios de drogas. Não se pode ignorar que CAIO era alvo de investigações da Especializada, que culminaram com a expedição de mandado de busca e apreensão. Destarte, pela existência de atos investigatórios prévios da DISE, que subsidiariam a representação em voga, resta indubitável que o increpado está envolvido com o comércio funesto neste Município e Comarca de Tupã. Diante de referido cenário, incogitável a concessão de liberdade provisória, uma vez que a prisão preventiva é imprescindivel para a tutela da ordem pública.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, asseverando que o instrumento acautelador é necessário porque “indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas para o padrão regional da comarca de Tupã” e também porque “pela existência de atos investigatórios prévios da DISE, que subsidiariam a representação em voga, resta indubitável que o increpado está envolvido com o comércio funesto” pelo que “incogitável a concessão de liberdade provisória, uma vez que a prisão preventiva é imprescindivel para a tutela da ordem pública.”



    Importa ressaltar que diversamente do que aduz o Juízo a quo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca da necessidade de resguardo à ordem pública, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    No caso concreto, o que se depreende da fundamentação acima é a mera descrição de indícios da prática de crime de tráfico que não apresenta, a princípio, nenhuma peculiaridade a recomendar a excepcional decretação da prisão preventiva. Ao revés, dos dados até então coligidos, observa-se a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, pois o ora paciente é primário, possuía 21 anos a data dos fatos, possui ocupação lícita registrada em sua CTPS, e confessou o crime na fase policial tendo, a ocasião, declarado “que trabalha no Supermercado Amigão e passou a guardar a droga para aumentar sua renda, porque sua ex-namorada está grávida”.



    Assim não antevejo razão plausível a obstar que responda à ação penal em liberdade. 



    Com efeito, a prevalecer a compreensão do Juiz de 1° grau quanto à ofensa a ordem pública no caso concreto, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



      “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



      A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Por fim, em que pese a menção a supostos anteriores investigações contra o ora paciente, não é reincidente nem portador de maus antecedentes e, portanto, à luz do princípio da presunção da inocência, não poderá como reputar essas menções em seu desfavor. 



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente